Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000101-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVANTE), LAURINDA VIANA AZOIA PINOTI - CPF: 932.674.011-00 (AGRAVADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000101-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

LAURINDA VIANA AZOIA PINOTI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA MATERIAIS CIRÚRGICOS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE – DEPÓSITO DO VALOR RECLAMADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – CONFIGURADOS – IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a probabilidade do direito está delineada no pedido médico, na necessidade da utilização dos materiais no procedimento cirúrgico de implante de prótese realizado pela demandante e na negativa de cobertura do plano de saúde, bem assim o perigo de resultado útil do processo e, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão recorrida que determinou o depósito da quantia reclamada a título de dano material.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000101-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

LAURINDA VIANA AZOIA PINOTI

Processo referência:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1044571- 69.2019.8.11.0041, da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. – CASSI
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n. 1044571-69.2019.8.11.0041), ajuizada por
Laurinda Viana Azoia Pinoti
em face de
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. – CASSI
.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá): deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, promova a consignação em juízo do valor reclamado a título de dano material, no valor de R$61.590,00, sob pena de multa diária de R$500,00, por eventual descumprimento da ordem.

AGRAVO
: a Agravante explica que ação foi ajuizada pela aqui agravada ao alegado de que realizou procedimento cirúrgico, cuja cobertura de parte dos materiais utilizados não foi autorizada por falta de previsão contratual, o que ensejou o custeio de forma particular.

Sustenta que não ficou demonstrada a probabilidade do direito, ante a ausência da comprovação do alegado empréstimo pessoal para o custeio dos materiais cirúrgicos, ou o perigo de dano, pois a cirurgia fora realizada há 04 meses, bem assim que não há indicação de perigo ao resultado útil do processo, para justificar o deferimento da medida.

Alega que, por se tratar de entidade de autogestão, não são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como que agiu em conformidade com o contrato e a legislação em vigor.

Aduz que houve excesso do poder geral de cautela, porquanto as
astreintes
foram fixadas sem limitação, bem como que estas não são aplicáveis às ações de obrigações de pagar quantia certa, e ainda, a necessidade de caução idônea por parte da demandante. Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida
(Id. 29506476).

Contraminuta
: pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 31838464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020